Tribunal: TCU
Processo: 002.330/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração oposto por ex-prefeito de Várzea da Palma/MG em face de decisão que negou provimento a recurso de reconsideração anteriormente interposto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pelo Sr. Gerci David dos Santos, ex-prefeito de Várzea da Palma - MG, em face do Acórdão 1.679/2022-TCU-1aCâmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, os embargos de declaração opostos pelo Sr. Gerci David dos Santos, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial e alterar a redação do subitem 9.1 do Acórdão 1.679/2022-TCU-1aCâmara, que passa a ter o seguinte teor: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Gerci David dos Santos, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e alterar a redação do subitem 9.2 e 9.3 do Acórdão 4087/2021-TCU-Primeira Câmara , nos seguintes termos: 9.2. julgar irregulares as contas de Gerci David dos Santos e de Pro Som Promoções Ltda. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "c", § 2o, 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; DATA VALOR (R$) 18/7/2008 31.000,00 24/7/2008 39.000,00 31/7/2008 8.000,00 9.3. aplicar a Gerci David dos Santos e a Pro Som Promoções Ltda. a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente.